Tribunal: STF
Processo: RE 86776
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
O ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO PROTEGE O FUNCIONÁRIO CONTRA A EXTINÇÃO DO
CARGO. SÚMULA 22.
II. O  DECRETO FEDERAL 65.871, DE 15.12.69, SÓ SE APLICA AOS
FUNCIONÁRIOS ESTAVEIS DA UNIÃO OU DE ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL INDIRETA, NÃO ABRANGENDO OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS OU
ESTADUAIS, SEM DIREITO A DISPONIBILIDADE (ART. 100, PARAGRAFO ÚNICO
DA EC 1/69).
III.  EXTINTO O CARGO  NA  FORMA DA LEI, POR DESNECESSIDADE
RECONHECIDA PELA AUTORIDADE MUNICIPAL COMPETENTE, O CARÁTER
DISCRIMINATORIO DO ATO DA EXONERAÇÃO DE DETERMINADO SERVIDOR, POR
ENVOLVER PESQUISA DE FATOS, ESCAPA A VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA.
RECONHECIDA E PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA CONCEDIDA.